Tribunal: TJMMG
Processo: 2000079-89.2021.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - AÇÃO PENAL - SUBJETIVIDADE DO JUIZ NÃO COMPROVADA - ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS ATOS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA - CORREIÇÃO PARCIAL DESPROVIDA.
1 - Não há, nos argumentos utilizados pelo magistrado, informações que já não fossem de amplo conhecimento das partes, não se verificando qualquer antecipação de julgamento, já que o juiz apenas fez valer o seu dever de condução do processo com lisura e transparência.
2 - Não há que se falar em decretação de prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado, como afirmado pela defesa. Ao contrário, o decreto cautelar atendeu a requerimento apresentado, formalmente, pelo Ministério Público.
3 - Nenhuma inversão tumultuária do processo se verificou por parte do magistrado, afigurando-se a presente correição em mais uma tentativa da defesa de “cravar” uma suspeição do juiz, com vista a alijá-lo do julgamento do processo.
4 - Correição parcial a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000079-89.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/11/2021 Publicação: 17/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – AÇÃO PENAL – SUBJETIVIDADE DO JUIZ NÃO COMPROVADA – ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS ATOS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA – CORREIÇÃO PARCIAL DESPROVIDA. 1 - Não há, nos argumentos utilizados pelo magistrado, informações que já não fossem de amplo conhecimento das partes, não se verificando qualquer antecipação de julgamento, já que o juiz apenas fez valer o seu dever de condução do processo com lisura e transparência. 2 - Não há que se falar em decretação de prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado, como afirmado pela defesa. Ao contrário, o decreto cautelar atendeu a requerimento apresentado, formalmente, pelo Ministério Público. 3 - Nenhuma inversão tumultuária do processo se verificou por parte do magistrado, afigurando-se a presente correição em mais uma tentativa da defesa de “cravar” uma suspeição do juiz, com vista a alijá-lo do julgamento do processo. 4 - Correição parcial a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Giovanni Moreira Zanetti Campos e corrigido o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à presente correição parcial, para manter integralmente a decisão proferida pelo juízo a quo no curso da audiência do dia 04/05/2021, determinando, por conseguinte, a sequência da marcha processual que conduzirá ao julgamento do corrigente 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial, com pedido liminar, interposta pela defesa do militar Giovanni Moreira Zanetti Campos, contra decisão interlocutória exarada pelo juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), com fundamento no artigo 498 do Código de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Processo Penal Militar (CPPM) e no artigo 322 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Alegou a defesa do corrigente que: O Corrigendo, MM. Juiz de Direito do Juízo Militar da 4ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, DE INICIATIVA e MONOCRATICAMENTE, fez consignar na referida ATA, em desfavor do Corrigente, sua subjetividade em interpretar como desrespeitosos, afrontosos à disciplina, péssimo exemplo aos demais acusados, a situação de liberdade do Corrigente que é chamado de peça fundamento na Organização Criminosa, os recursos processuais e legais utilizados pelo Corrigente (reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça e incidente de impedimento e suspeição do aludido Magistrado), além de outras, abrindo vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre a conveniência da decretação de nova prisão preventiva do Recorrente, já na fase de julgamento, causando inversão tumultuária de atos e fórmulas legais do processo penal militar. Alegou, ainda, que, no dia 04/05/2021, conforme consta da Ata da Sessão – CPJ/PM/JS do Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002/4ªAJME (Evento n. 1.050), o juiz corrigido teria requerido, de oficio, sem provocação do órgão acusador, a avaliação e a manifestação do Ministério Público sobre a possível nova decretação de prisão preventiva do 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos. Afirmou que a motivação do pedido do juiz da 4ª AJME da nova prisão do 1º Ten PM Giovanni teria sido a interposição do “incidente de suspeição e impedimento contra àquele Magistrado, bem como a interposição de uma reclamação disciplinar em seu desfavor perante o Conselho Nacional de Justiça-CNJ, sendo que tais instrumentos, aparentemente legais, possuem finalidade de evitar a aplicação da lei penal e dava péssimo exemplo de indisciplina aos demais acusados, e, realizando longo discurso carregado de prejulgamento e totalmente prejudicial à pessoa do ora Recorrente.”. Com a finalidade de fundamentar suas alegações, a defesa do ora corrigente fez a transcrição de inúmeros trechos referentes à audiência feita por videoconferência constantes do Evento n. 1050. Colacionou aos autos a Ata da Sessão CPJ/PM/JS, conforme se nota dos documentos e vídeos contidos no Evento n. 1, doc. 2 a 11. Asseverou que o juiz de direito na 4ª AJME, ora corrigido, “busca legitimar a nova prisão preventiva do Recorrente, sem qualquer motivo de direito, apenas porque o referido militar, por intermédio de seus advogados, vem se valendo dos instrumentos processuais legais nos autos do processo em que figura como réu, caso contrário, não haveria, ainda, sob apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, a tramitação da reclamação disciplinar e do incidente de impedimento e suspeição.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pontuou, ainda, que o recorrido, “deixou seu papel de juiz equidistante e imparcial, assumindo o múnus da acusação, tornando o processo totalmente inquisitorial, pois, busca a todo custo, a prisão imediata do Recorrente simplesmente porque este último vem se utilizando, por seus advogados, nos limites da lei processual, exercer a sua defesa.”. Disse que a regra geral trazida pela Lei n. 13.964/19 (pacote anticrime) é de que o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, seja durante o curso da investigação, seja durante o curso da ação penal, exigindo prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Disse, também, que o artigo 311 do Código de Processo Penal (CPP) dispõe que “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”, o que deve ser empregado subsidiariamente ao processo penal militar, por força do art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Aduziu que o pedido da prisão preventiva do corrigente se deu de maneira “inflamada” e com juízo de cognição antecipado, e que, por esse motivo, influenciou os demais integrantes do Conselho de Justiça, tornando-se a decretação da prisão preventiva do corrigente certa, embora injusta e ilegal. Concluiu que a existência de parcialidade do corrigido que desvirtua e tumultua o processo, para atingir seus interesses pessoais, restando prejudicado o interesse do corrigente. Pelo exposto, requereu, liminarmente, que seja afastada a decisão monocrática, exarada pelo corrigido, que determinou a vista dos autos do Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002, para fins de provocar, sem qualquer fundo de direito ou de justiça, a decretação de nova prisão preventiva do corrigente, nos termos da ata da sessão. Requereu, ainda, o provimento da presente correição parcial, para que seja cassada a decisão que provocou a inversão tumultuária dos atos e termos legais e comprometeu o desenvolvimento válido e regular do feito. Com a decisão do Evento 13, indeferi o pedido liminar e determinei que se oficiasse ao MM. juiz de direito titular da 4ª AJME, para que pudesse prestar as informações que julgasse pertinentes e, após, que se desse vista dos autos à eminente procuradora de justiça que atua junto a este Tribunal, visando a obtenção de seu parecer. Juntamente com as informações lançadas no Evento 17, vieram aos autos a ata da audiência realizada no dia 04 de maio de 2021 e a manifestação do Ministério Público requerendo o decreto de nova prisão preventiva do corrigente, em razão das denúncias formuladas em seu desfavor no interrogatório do Tenente Claudinei de Castro Rocha. Acatando os pedidos formulados pela eminente procuradora nos Eventos 23 e 38, os autos foram devolvidos à primeira instância, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 propiciarem ao Ministério Público a oferta das devidas contrarrazões, lançadas no Evento 33, e ao MM. juiz corrigido a resposta do Evento 44, ocasião em que, no juízo de retratação, este manteve integralmente a decisão anterior, consubstanciada nas atas das audiências dos dias 07 e 08 de maio de 2021. Por fim, no Evento 49, vê-se o sempre esclarecedor parecer da eminente procuradora de justiça Drª Elba Rondino, pugnando pelo conhecimento e improvimento da correição parcial interposta pelo corrigente, no sentido de manter, integralmente, a decisão proferida pelo corrigido durante a audiência realizada no dia 04/05/2021, nos Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0004. É o que bastou relatar. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, a correição parcial que ora ocupa a nossa atenção foi interposta pela defesa do acusado Giovanni Moreira Zanetti Campos, que responde, nos autos da Ação Penal n. 2000313-93.2020.9.13.0004, desmembrada da ação penal original dos autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002, às acusações que lhe foram imputadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, de ter cometido, em tese, e em concurso material, os delitos de organização criminosa, com dupla causa de aumento de pena de corrupção passiva, com causa especial de aumento de pena e de exploração de jogos de azar, previstos no artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, no art. 318, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Evento 1 - DENUNCIA1 dos autos da primeira instância). Em síntese, narram os autos que o corrigente liderava o núcleo militar da organização criminosa, composta por mais de 40 (quarenta) integrantes – processados em feitos diversos –, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, destinada à exploração de jogos de azar, com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e região metropolitana. A douta defesa buscou amparo nos fundamentos do art. 498 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e no art. 320 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), para alegar que o corrigido, MM. juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), teria, de iniciativa e monocraticamente, praticado ato tumultuário ao processo, na medida em que fez consignar na ata da audiência de 04 de maio de 2021, em desfavor do corrigente, sua subjetividade em interpretar como desrespeitosos, afrontosos à disciplina, péssimo exemplo aos demais acusados, as ações do corrigente e os recursos processuais e legais por ele utilizados (reclamação disciplinar no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conselho Nacional de Justiça e incidente de impedimento e suspeição do aludido magistrado). Para além disso, reportou-se à abertura de vista pelo magistrado ao Ministério Público, de ofício, para que se manifestasse sobre a conveniência de se decretar uma nova prisão preventiva do recorrente, ainda que na fase de julgamento, o que, na sua compreensão, estaria causando inversão tumultuária de atos e fórmulas legais do processo penal militar. De uma minudente análise que fiz nos autos, não constatei qualquer procedência para tais alegações. Ao contrário, o que percebi, com clareza solar, nos atos praticados pelo magistrado corrigido, outra coisa não foi senão a devida e ajustada administração do processo, como de resto lhe compete e lhe é imposto pelo ordenamento jurídico pátrio. A liberdade que o corrigente e sua defesa se concedem para navegar durante a marcha processual, com críticas, agressões e ofensas as mais variadas, com questionamentos os mais inapropriados e inoportunos e com a interposição de toda sorte de ações e recursos com fins absoluta e meramente procrastinatórios, não se afigura semelhante aos melindres que manifestam em relação a quaisquer atos ou palavras praticados e proferidas pelo presidente do colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ), na sua atividade regular de jurisdição. O requerimento apresentado pelo ilustre promotor de justiça que atua no feito, pela decretação de nova prisão preventiva do corrigente, e que veio aos autos no dia 06 de maio de 2021, podendo ser apreciado no Evento 17 PET4, jamais esteve vinculado às reclamações da defesa relacionadas à suposta imparcialidade e subjetividade do magistrado. Nesse sentido, julgo importante destacar os trechos a seguir, extraídos do mesmo requerimento. Vejam-se: [...] Ocorre que em seu interrogatório judicial conduzido em 11 de março de 2021, o 1º TEN PM CLAUDINEI DE CASTRO ROCHA declarou que foi ameaçado pelo Danone e pelo TEN PM Zanetti, um oficial mais antigo que ele, para integrar a organização criminosa capitaneada por Jonathan Magnum Peres, o Danone, em uma reunião realizada em um restaurante próximo ao 2º BPE (Eventos 932 e 939 do Processo n. 2000453- 30.2020.9.13.0004): Aí chegou ele sentou, e como eu já tava falando com o senhor ele veio e falou comigo: ó cê pode ficar tranquilo nós já sabemos tudo que precisamos saber, já sei onde é que cê mora, já sei que ocê não é, que ocê tá separado e suas filhas moram em outro lugar, sabemos onde ele mora, temos o número do seu telefone, já sabemos tudo que precisamos saber, e pras coisas ficar tranquila, a gente num vai ter mais problema e cê vai fazer o que eu mandar [...] Eu tava armado e literalmente espantado, Comando... sinceramente eu nunca imaginei numa situação dessa acontecer comigo, nunca imaginei, eu sempre, eu sempre tive assim situação de saber que ameaça de bandido, PM sempre resolve... Sempre recebe, faz ocorrência, faz tudo, mas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ameaça de uma pessoa desconhecida da gente, com um oficial do lado dele, eu sinceramente não sabia o que eu faria, eu não sei o que eu tinha que fazer, eu simplesmente fiquei escutando as situações dele, igual eu falei com o senhor... o Tenente Zanetti estava sentado do meu lado, igual o Dr. Alexandre tá aqui agora, ele virou um pouco de lado ficou me reparando e reparando o Danone, e aí ele pegou e falou comigo, ó anota o número do meu telefone, eu falei: mas pra que? Não vou mexer com nada não, ele tá assim não vai mesmo não, cê não vai mexer com mais nada não, e mandou anotar o número do telefone dele, eu anotei, anotei o telefone dele, ele pegou e falou comigo, a partir de hoje no dia quinze cê vai me mandar uma mensagem falando pra eu fazer o depósito do restante... eu falei mas que restante? Aí ele: cê vai fazer só isso, é só isso que cê tem que fazer [...]. Tinha um policial do meu lado, Excelentíssimo, e eu não sabia se tinha mais alguém, como é que eu ia viver tranquilo? [...] Eu fiquei estritamente apavorado, eu nunca imaginei que uma coisa dessa podia acontecer. Se fosse uma coisa direcionado só a mim, só a mim, é uma situação da gente resolver. Minhas filhas moravam com a mãe, moram com a mãe, local ermo, lá em Esmeraldas, e eu não tenho como está com elas o tempo todo, eu não sei o que tá acontecendo [...] Aí ele pegou e falou assim, outra coisa, se aparecer máquina, denúncia de máquina caça-níquel cê vai me avisar, cê vai me avisar, que aí eu tiro a máquina do local, podem ir, num vai achar nada e vai ficar tudo tranquilo, cê vai ter a sua tranquilidade [...]. Cê vai poder ficar tranquilo com relação a tudo que eu te falei aqui até agora [...] Eu tava com um Tenente do GER do meu lado, do lado do Batalhão, o camarada não teve sequer respeito saber assim... pô, tô falando com um policial [...] Eu sinceramente eu temo pela minha vida e pela minha família até hoje [transcrição livre de trecho do interrogatório do Ten. Claudinei Castro nos autos do Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004, Eventos 932 e 939_Video1, em 11.03.2021. A partir dos 17’27”. Grifei]. É evidentemente atentatório à hierarquia e disciplina da tropa quando um oficial – no caso o Ten. Zanetti – reúne-se com um sabido criminoso e com outro oficial mais moderno para coagi-lo a integrar a organização criminosa; tal conduta abala gravemente os mais basilares princípios da instituição militar, ainda que a coação moral sofrida seja plenamente resistível por qualquer policial militar. [...] De fato, é certo que a liberdade do Ten. Zanetti atenta contra a hierarquia e disciplina e contra o prestígio e credibilidade da Justiça Militar. A conduta do Ten. Zanetti, que ameaçou um oficial mais moderno (Ten. Claudinei Castro) a integrar uma vasta organização criminosa que possuía mais de 40 membros, é um fato concreto que inegavelmente representa ofensa à hierarquia e disciplina e, por arrastamento, compromete a credibilidade da Justiça (grifos aditados): [...] Ante todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais requer que seja DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA de GIOVANNI MOREIRA ZANETTI CAMPOS, já devidamente qualificado nos autos. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É bom lembrar que esse requerimento foi acatado com os votos unânimes dos integrantes do CEJ, nos termos da ata da audiência do dia 07 de maio de 2021 (Evento 44 AUT3). Todavia, ainda no dia seguinte, como revela a ata da audiência do dia 08 de maio de 2021, Evento 44 OUT4, o mesmo CEJ, dessa feita por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), substituiu a medida cautelar por medida diversa (instalação de tornozeleira eletrônica ao réu e determinação para que fique restrito ao Comando Regional de Unaí, 16ª RPM), devido inexistir unidade prisional da Polícia Militar naquela cidade de Unaí, para onde o corrigente tinha sido movimentado e sua família se mudado. É relevante considerar, neste ponto, que o voto prolatado pelo MM. magistrado corrigido foi favorável ao corrigente, pela revogação de sua prisão preventiva decretada no dia anterior, o que, por si só, fulmina os argumentos vazios apresentados pela defesa quanto a sua presumida imparcialidade. Cabe relevo, também, ponderar sobre a maliciosa e impertinente afirmação da defesa quanto a possível influência que possa causar o juiz de direito nos juízes militares que integram o CEJ. Tal afirmação não é condizente de ser proferida por quem conhece de perto os oficiais que integram as Instituições Militares do Estado, como no caso presente. Mas é do percuciente parecer proferido pela eminente procuradora de justiça com assento neste Tribunal que se extrai o mais assertivo e contundente contraponto à tese arguida pela defesa. Senão vejamos: [...] Em suas razões (evento 1 - CORRPARC2), a defesa insurge-se contra os comentários tecidos pelo Juiz da 4ª AJME na audiência realizada no dia 04/05/2021 aos argumentos de que este requereu de ofício que o Ministério Público avaliasse e emitisse parecer sobre nova decretação de prisão preventiva do Ten Zanetti (fls. 04/11), buscando legitimá-la sem qualquer motivo de direito, apenas porque o militar, por intermédio de seus advogados, vem se valendo de instrumentos processuais legais nos autos do processo em que ele figura como réu, porém, apesar de suas honradez e capacitação, no caso em pauta o Magistrado tem agido com manifesta parcialidade, pois chegou a afirmar, inclusive, que o recorrente “[...] DESENVOLVE UM PAPEL NA ORCRIM FUNDAMENTAL [...]”, deixando, desta forma, de se apresentar como um juiz equidistante e imparcial para assumir, na verdade, o múnus da acusação, o que torna o processo totalmente inquisitorial; que a regra trazida pela Lei n. 13.964/2019 é a de que o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício, seja durante a investigação ou no curso da ação penal, exigindo-se prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, conforme preconiza o artigo 311 do CPP; que o Magistrado, com seu discurso inflamado de juízo de cognição antecipado, convenceu os demais integrantes do CEJ, de modo que a decretação da prisão preventiva é certeira, apesar de injusta e ilegal (fls. 12). Em contrarrazões (evento 33 - CONTRAZ2), o Promotor de Justiça atuante na 4ª AJME rebate os argumentos defensivos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sustentando que o Magistrado, em sua fala, expôs perante o Conselho e as partes a conduta adotada pelo corrigente, consistente na tentativa de procrastinação da marcha processual com a utilização de diversos instrumentos jurídicos, em tese, legais, mas que buscam impedir a aplicação da lei penal; que não há, nos argumentos utilizados pelo Magistrado, informações que já não fossem de amplo conhecimento das partes, não se verificando qualquer antecipação de julgamento, já que o Juiz apenas fez valer o seu dever de condução do processo com lisura e transparência; que não houve decretação de prisão preventiva, de ofício, pelo Magistrado, como afirmado pela defesa, mas sim a abertura de vista ao Ministério Público para que apreciasse a necessidade de decretação da medida cautelar; que não se pode admitir a tese de que o Ministério Público seria “manipulado” ou, no mínimo, “influenciado” pela fala do Magistrado, uma vez que, como órgão independente, profere suas manifestações de forma técnica, com base no seu livre convencimento (fls. 03); que se mostra despropositado o afastamento da decisão de vista ao Ministério Público, conforme requerido pela defesa, uma vez o acesso aos autos é direito das partes e tal medida não está atrelada a pedido de decretação de preventiva pelo Parquet, o qual poderá ser pleiteado a qualquer momento da instrução, dependendo das circunstâncias do caso concreto; que não houve inversão tumultuária do processo por parte do Magistrado, afigurando-se a presente correição mais uma tentativa da defesa de “cravar” uma suspeição do Juiz, com vista a alijá-lo do julgamento do processo (fls. 04). (Destaquei). Pois bem, muito embora o réu Ten Zanetti insista em afirmar, infundadamente, que os comentários tecidos pelo Juiz atuante na 4ª AJME durante a audiência do dia 04/05/2021 (evento 1 - ATAAUD11) provocaram inversão tumultuária do ato e comprometeram o desenvolvimento válido e regular do feito (evento 1 - CORRPARC2 - fls. 13), não resta dúvida de que o seu principal objetivo com a interposição da presente correição parcial foi, justamente, o de dar continuidade à estratégia defensiva de protelar o julgamento da ação penal mediante a utilização de mecanismos processuais, em tese, legítimos, mas que, na verdade, visam apenas atrasar a conclusão do processo e de seus efeitos. (Destaquei). O dever de imparcialidade do juiz na condução de processos judiciais é inquestionável, no entanto se revela impossível exigir que, no presente caso, o Magistrado feche os olhos para uma tentativa tão escancarada de criar empecilhos ao regular processamento do feito, admitindo que a defesa fale e faça o que bem entender, sem que seja devidamente repreendida por seus atos protelatórios. Diante disso, conforme prudentemente destacou o representante do Órgão Ministerial nas contrarrazões, no momento de seu pronunciamento o Magistrado apenas fez valer o seu dever de condução do processo com lisura e transparência, levando ao conhecimento de todos os presentes o atraso na marcha processual em decorrência de condutas praticadas exclusivamente pelo acusado Ten Zanetti, até porque, àquela altura, o interrogatório dos demais réus havia sido realizado sem qualquer problema, com alguns deles, inclusive, já sentenciados, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 enquanto o ora corrigente continuava procurando meios de paralisar a tramitação de seu processo desmembrado. Deste modo, se assistidos os vídeos acostados aos presentes autos pela própria defesa do corrigente (evento 1 - VÍDEO3, VÍDEO4, VÍDEO5, VÍDEO6, VÍDEO7, VÍDEO8 e VÍDEO9 destes autos), nota-se que em momento algum o Dr. André de Mourão Motta proferiu um “discurso inflamado de juízo de cognição antecipado” (evento 1 - CORRPARC2 - fls. 12), tendo agido, tão somente, no sentido de rebater os ataques direcionados à sua pessoa por meio de reclamação disciplinar e de incidente de suspeição, não havendo que se falar, portanto, em “inversão tumultuária dos atos e termos legais” (evento 1 - CORRPARC2 - fls. 13). Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento da correição parcial interposta pelo 1º Ten PM GIOVANNI MOREIRA ZANETTI CAMPOS, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Dr. André de Mourão Motta durante a audiência realizada no dia 04/05/2021 nos autos n. 2000321-76.2020.9. 13.0002 (Evento 1 - ATAAUD11 destes autos e evento 1050 dos autos n. 2000321-76.2020.9.13). Com tais assentamentos, e ancorado na pertinência revelada pelas partes transcritas do lúcido parecer proferido pela eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino, que honra, sobremaneira, a Instituição do Ministério Público com sua notável atuação neste Tribunal, nego provimento à presente correição parcial, para manter integralmente a decisão proferida pelo juízo a quo no curso da audiência do dia 04/05/2021, determinando, por conseguinte, a sequência da marcha processual que conduzirá ao julgamento do corrigente 1º Ten PM GIOVANNI MOREIRA ZANETTI CAMPOS. É assim que voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator